Tribunal: TJBA
Processo: 0500939-13.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500939-13.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ALIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO SIMULTÂNEA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO REFATURAMENTO CONCERNENTE AO PERÍODO DE CONSUMO COMPREENDIDO ENTRE 12/2014 A 02/2015, ALÉM DE CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA ARTIGO 373, I, DO CPC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO CONSUMIDOR A NECESSIDADE DE FAZER PROVA MÍNIMA DO QUANTO ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. LAUDO PERICIAL EXIBIDO COM PEÇA DE DEFESA. TROCA DO HIDRÔMETRO. AFERIÇÃO POR IBAMETRO/INMETRO. LAUDO ATESTANDO ERRO CONTRA A FORNECEDORA, SEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA Nº 24600. REFATURAMENTO INADMISSÍVEL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SUSPENSÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. SENTENÇA PROFERIDA COM EQUÍVOCO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, CONTRARIANDO AS PROVAS PRODUZIDAS PELA PARTE RÉ, SOBRETUDO CONCLUSÃO DO LAUDO PRODUZIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE RÉ PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE AUTORA PREJUDICADO. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA À PARTE AUTORA ENQUANTO BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO SIMULTÂNEA n.º
0500939-13.2015.805.0088
,
da comarca de
GUANAMBI,
sendo

apelantes e apeladas
EMBASA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.
e
, ALIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso interposto por parte ré, reformando a sentença, julgando improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência, restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça